Tribunal: TJPA
Processo: 0816329-19.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816329-19.2021.8.14.0401

APELANTE: JHONATA HENRIQUE LOUREIRO DA CONCEIÇÃO, MAYCK LUIS DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, C/C ART. 71, DO CPB. RECURSO DE MAYCK LUIS DE OLIVEIRA SILVA. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DE PESSOA. NULIDADE. REJEIÇÃO. PROVA INDEPENDENTE E IDÔNEA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA COLHIDA NA SEARA INVESTIGATIVA. CONSONÂNCIA COM A PROVA JUDICIALIZADA. CONFISSÃO CORRÉUS. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE, AINDA QUE ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE JHONATA HENRIQUE LOUREIRO DA CONCEIÇÃO. ATENUANTE. CONDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIMENTO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em mais orientação, entretanto, as duas Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se dá com base, exclusivamente, no reconhecimento efetuado em sede policial. Há, na situação em testilha lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

2. Segura é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelante. O papel do recorrente no cenário criminoso encontram-se satisfatoriamente delineado nos autos, ao proceder a abordagem da vítima, mediante anúncio do assalto e agressão. Sua participação foi confirmada pelos demais comparsas, o que, somado à sua captura de posse da
res furtiva
, vem robustecer o reconhecimento e as declarações da vítima produzidos no âmbito investigativo.

3. Na linha de precedentes da Corte Superior de Justiça, na segunda fase, reconhecidas a agravante da reincidência (art. 65, I, do CPB) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB), há de ser promovida a compensação integral entre ambas, ainda que aquela seja específica (Tema 585 do STJ).

4. Embora o réu fosse menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo da prática do crime, o reconhecimento da atenuante do art. 65, inciso I, do CPB, não surtiria efeitos para fins de minoração da pena irrogada, consoante verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

5.

Não obstante os fundamentos acerca da principiologia constitucional elabora pelo ilustre Defensor Público, em razões recursais, sua pretensão não há como prosperar, já que a tese defensiva não encontra amparo na seara jurídica, haja vista que o próprio Órgão guardião da Constituição, qual seja, o Pretório Excelso, manifesta-se sobre o tema em comento na esteira do entendimento sumulado pelo STJ, não se tendo notícias de novo posicionamento.

6. Recursos conhecidos. Provido em parte o apelo interposto por MAYCK LUIS DE OLIVEIRA SILVA, passando a condená-lo às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso; e improvido o apelo de JHONATA HENRIQUE LOUREIRO DA CONCEIÇÃO. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos; dar parcial provimento
ao apelo de

MAYCK LUIS DE OLIVEIRA SILVA; e, julgar
totalmente improvido
o apelo de JHONATA HENRIQUE LOUREIRO DA CONCEIÇÃO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e encerrada aos vinte dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

MAYCK LUIS DE OLIVEIRA SILVA
e
JHONATA HENRIQUE LOUREIRO DA CONCEIÇÃO
interpuseram recurso de apelação, irresignados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA (ID 10719207), que os condenou, ambos como incursos no tipo penal do art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 71, do Código Penal Brasileiro, às seguintes reprimendas:

-
MAYCK LUIS DE OLIVEIRA SILVA,
à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 23 (vinte e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo em vigor ao tempo do fato delitivo; e,

-
JHONATA HENRIQUE LOUREIRO DA CONCEIÇÃO
, à reprimenda e 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 15 (quinze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do menor salário em vigor ao tempo da empreitada criminosa.

Narra a
exordial acusatória
(ID 10719003) que, no dia 22 de outubro de 2021, por volta das 20h40min, os apelantes em epígrafe, na companhia do corréu Diogo Bonta Silva, também condenado nos presentes autos, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo, abordaram a vítima J.O.F.A., que trabalha como motoboy e fazia entrega na Rua Rui Barbosa, entre Mundurucus e Pariquis, Bairro do Jurunas, nesta Capital, e dela subtraíram a motocicleta que utilizava, Honda Fan, vermelha, placa QVH1G01, na qual fugiram, em seguida.

Descreve a proemial que, mais tarde, por volta das 21h15min, quando se encontrava em frente à sua residência, situada à avenida Bernardo Sayão n.º 3115, bairro da Condor, nesta cidade, a vítima E. B. da S. também foi abordada pelos acusados que lhe subtraíram, com o mesmo
modus operandi
, um aparelho celular da marca Samsung Galaxy AZ2, proferindo os seguintes textuais:
“é um assalto, passa o celular!”.

Relata que, nas duas oportunidades, os réus se aproximaram das vítimas em uma motocicleta vermelha. No caso da vítima E. B. da S., afirma que ela conversava com sua filha de 15 anos quando se deu a abordagem. Que Jhonata Henrique era o piloto da motocicleta; Maick Luís foi quem desceu para efetuar a abordagem de posse da arma de fogo, inclusive agindo com muita agressividade e violência, chegando a ferir a ofendida, sem que sua filha tenha sido abordada diretamente; enquanto que Diogo permaneceu dando apoio, assim como ocorreu por ocasião do assalto à vítima J.O.F.A.

Detalha que, na sequência do segundo crime, os acusados empreenderam fuga, contudo, populares que tinham percebido a ação criminosa reagiram, atirando um taco e uma bola de bilhar que os derrubou. Que os réus foram detidos e agredidos pela população até a intervenção da Polícia Militar que os prendeu. Na ocasião, os bens subtraídos de ambas as vítimas foram recuperados. A arma de fogo empregada nos ilícitos, no entanto, não foi apreendida.

Em
razões recursais
(ID 10719217), a defesa de Mayck Luis de Oliveira Silva, clama pela absolvição do recorrente no tocante ao primeiro crime de roubo, perpetrado em face da vítima J.O.F.A. Argumenta ausência de prova produzida em contraditório judicial que ateste a participação do citado apelante no delito em comento, pois, além de não ter sido produzido reconhecimento de pessoa nos termos do art. 226, do CPPB, a vítima sequer foi ouvida em juízo. Absolvido o réu de tal acusação, seja excluída a causa de aumento de pena atinente à continuidade delitiva.

Relativamente à pena, roga pela compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que específica.

Requer o conhecimento e provimento do apelo interposto.

A defesa do apelante
JHONATA HENRIQUE LOUREIRO DA CONCEIÇÃO
, por seu turno (ID 10719296), pretende o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa – art. 65, inciso I, do CPB - ainda que incorra em condução da pena primária abaixo do patamar mínimo legal, com ênfase na inconstitucionalidade da Súmula n.º 231, do Superior Tribunal de Justiça, a ser declarada pelos membro desta Corte Estadual.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 10719301), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento dos recursos de apelação, mantendo-se na íntegra a sentença objurgada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa,
opina pelo
conhecimento dos apelos.
“
No mérito, pelo
PARCIAL

PROVIMENTO
do recurso do réu MAYCK LUIS DE OLIVEIRA SILVA, apenas

para que seja procedida a compensação entre as circunstâncias agravante e

atenuante reconhecidas na segunda fase da dosimetria da pena, mantendo-se

os demais termos da sentença inalterados; e pelo
TOTAL IMPROVIMENTO
do

recurso do réu JHONATA HENRIQUE LOUREIRO DA CONCEIÇÃO, mantendo-se intacta a sentença em todos os seus termos em relação a este apelante.”

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da sessão do PLENÁRIO VIRTUAL.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1. Do recurso apresentado por
MAYCK LUIS DE OLIVEIRA SILVA
:

1.1.
PRELIMINAR
: Nulidade por ofensa ao art. 226, do CPPB:

Em entendimento até então consolidado, considerava-se que a inobservância do disposto no art. 226 do CPP, para o reconhecimento pessoal
não acarretava nulidade da ação penal
e merecia valoração probatória por encontrar apoio nas demais provas dos autos, e não apenas neste elemento de convicção.

Ressaltava-se que, a
observância às regras do art. 226 do CPP, não possuía caráter obrigatório,
tratando-se de
mera

recomendação
, para que,
se possível
,
a pessoa a ser reconhecida fosse colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

De tal modo, tanto o entendimento desta Casa de Justiça e como da Corte Superior de Justiça, persistia no sentido de que, se a vítima ou testemunha do evento delituoso apontam, com segurança, em audiência judicial, o acusado, como sendo o autor do ilícito penal praticado, essa prova possui eficácia jurídico-processual igual àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas no art. 226 do CPP.

Em mais orientação, entretanto, as duas Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Assim, definiu-se que
"o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração independente e idônea do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial"
(STJ, HC 648.232/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 21/5/2021).

Na hipótese
sub examine
, a vítima J.O.F.A., após consumação delitiva, logrou êxito na localização da sua motocicleta subtraída, oportunidade na qual surpreendeu os assaltantes, dentre os quais Mayck Luis de Oliveira, todos detidos por populares, ainda de posse da
res furtiva
, momento no qual o reconheceu, sem resquício de dúvidas, como um dos autores do roubo perpetrado, especificamente como aquele quem efetuou o anúncio do assalto e o agrediu.

Em juízo, a vítima não foi ouvida. Os corréus
Jhonata Henrique Loureiro da Conceição e Diogo Bonta Silva,
em juízo, todavia, confessam a prática criminosa, inclusive, com participação do recorrente
Mayck Luis de Oliveira, em ambos os assaltos perpetrados.

Com efeito, conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa, sem as formalidades do art. 226, do CPPB, não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo, o que sequer ocorreu no caso.

Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se dá com base, exclusivamente, no reconhecimento efetuado em sede policial. Há, na situação em
testilha lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial
, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

Consoante destacado, o réu foi encontrado de posse da
res furtiva
, além disso, sua participação foi confirmada pelos demais comparsas, a validar o reconhecimento e as declarações da vítima produzidos no âmbito investigativo.

Nesta seara de cognição:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.

ORDEM DENEGADA.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu. E, pela instrução deficiente dos autos, não há como se afastar a compreensão das instâncias ordinárias de que há elementos válidos e suficientes o bastante para se concluir pela prática do delito de roubo em relação ao paciente.

3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares, conteúdo obtido por meio do acesso ao celular e conteúdo obtido por meio das filmagens registradas no momento da ação delitiva - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que, ao que tudo indica, houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear um decreto condenatório.

4. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida.

(STJ, HC 616.546/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021)

Pelo que,
rejeito a preliminar suscitada
.

1.2.
MÉRITO
:

A) Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

A defesa de Mayck Luis de Oliveira Silva, clama pela absolvição do recorrente no tocante ao primeiro crime de roubo, perpetrado em face da vítima J.O.F.A. Argumenta ausência de prova produzida em contraditório judicial que ateste a participação do citado apelante no delito em comento, pois, além de não ter sido produzido reconhecimento de pessoa nos termos do art. 226, do CPPB, a vítima sequer foi ouvida em juízo. Absolvido o réu de tal acusação, seja excluída a causa de aumento de pena atinente à continuidade delitiva.

Em profunda análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos probatórios que exsurgem do arcabouço probatório, observa-se
não assistir razão ao apelante
, pelos motivos adiante alinhavados.

A
materialidade
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente, com a produção do Boletim de Ocorrência Policial (ID 10718969, pág. 10); do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 10718969, pág. 12); do Auto de Entrega (ID 10718969), referente à motocicleta apreendida em poder dos recorrentes e restituída à vítima; e, indiretamente, pela vasta prova oral produzida tanto na fase administrativa, como na judicial.

A
autoria delitiva
, de igual maneira, também está satisfatoriamente comprovada, senão vejamos.

É inegável ser inadmissível a prolação de édito condenatório exclusivamente com base em elementos de convicção colhidos durante o Inquérito Policial, consoante o disposto no art. 155,
caput
, da Lei Adjetiva Penal. Entretanto, a prova indiciária, quando corroborada pelas produzidas na segunda fase, a das franquias constitucionais, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afigura-se como elemento de convicção lícito a embasar uma sentença judicial.

No caso, é bem verdade que a vítima não foi ouvida em Juízo. Seu depoimento colhido na esfera administrativa, entretanto, revela-se em plena harmonia com a prova judicializada, motivo pelo qual não pode ser desprezado, senão vejamos:

O ofendido J.O.F.A., na fase preambular, assim declara (ID 10718969, pág. 5):

“(...) Que no dia 22 de outubro de 2021, por volta de 20:40, encontrava-se trabalhando, momento em que estava realizando uma entrega na rua Rui Barbosa, entre rua dos Mundurucus e rua dos pariquis, momento em que foi surpreendido por 2 nacionais os quais anunciaram o assalto dizendo ‘PERDEU! PERDEU! ISSO É UM ASSALTO, NÃO SE MEXA’ (textuais); Que quando os 2 nacionais anunciaram o roubo e subiram na moto, o terceiro nacional apareceu dizendo ‘ME ESPERA, ME ESPERA’, NÃO VÃO ME DEIXAR SÓ’ (textuais), vindo os 3 a subir da moto e empreender fuga; Que o terceiro nacional, que chegou depois, estava observando para ver a reação do depoente, pois caso o mesmo reagisse, ele agiria; Que não chegou a ver a arma do crime, mas sentiu algo em sua costela no momento da abordagem, além de ter levado um soco no peito; Que quando os nacionais empreenderam fuga, o depoente foi procurar um local seguro, pois seu aparelho de telefone celular não tinha sido levado e nem o dinheiro das entregas; Que o outro motoboy ia passando e ofereceu ajuda, momento em que conseguiu ligar para polícia e registrar junto ao CIOP; Que paga um serviço de rastreamento em sua motocicleta, ligou para empresa, momento em que a empresa conseguiu bloquear a motocicleta, dizendo que a mesma se encontra na avenida Bernardo Sayão, esquina com a avenida Roberto Camelier; Que passou outra viatura da polícia militar levou o depoente até o local onde a motocicleta estava; Que quando chegou no local, os nacionais já estavam presos; Que na unidade policial, reconheceu os nacionais como sendo JHONATA HENRIQUE LOUREIRO DA CONCEIÇ;AO, MAYCK LUIS DE OLIVEIRA SILVA e DIOGO BONTO SILVA, sendo que MAYCK LUIS DE OLIVEIRA SILVA e DIOGO BONTA SILVA abordaram o depoente, vindo MAYCK LUIS DE OLIVEIRA SILVA a anunciar o roubo e agredir o depoente, tendo sido o nacional que estava observando e guardando a reação da vítima, tendo aparecido logo depois e subido na motocicleta o nacional JHONATA HENRIQUE LOUREIRO DA CONCEIÇÃO; Que sua motocicleta era uma HONDA FAN 160, de cor vermelha, placa QVH 1G01.”

A narrativa exposta pela vítima não se revela isolada nos autos. Ao contrário, a versão acusatória vem a ser robustamente referendada por demais elementos de prova. Veja-se os depoimentos do Policiais Militares, os quais participaram da apreensão da
res furtiva
e da captura dos réus.

Cite-se o depoimento do Policial Militar
Paulo Reinald Ferreira Costa
, quando assim declara em juízo:

“(...) que estavam em rondas ostensivas pela Bernardo Saião e, quando dobraram na Alcindo Cacela, viram um tumultuo, sendo que dois rapazes estavam correndo e populares os perseguiam, se jogando ao chão imediatamente, enquanto um terceiro já tinha sido detido pela população. Afirma que, em seguida, se aproximou uma mulher dizendo que tinha sido assaltada pelos denunciados, razão pela qual os prenderam. Disse que um dos réus, o que tinha descido da moto para roubar a vítima, estava bastante lesionado, pois foi agredido por populares. Acrescentou que, apesar da vítima ter dito que foi ameaçada com uma arma, não encontraram o artefato e que, alguns populares, encontraram o aparelho subtraído da vítima, no meio de um mato. Seguiu narrando que, os réus estavam em uma motocicleta vermelha, sendo que, durante averiguações, souberam que pertencia um cidadão, que tinha sido vítima dos réus, momentos antes.
Afirma que a primeira vítima descreveu que os denunciados agiram, com o mesmo modus operandi – um dos algozes desceu com uma arma, mandando passar o celular e a motocicleta, porém, só conseguiram levar esta.
Acrescentou que a segunda vítima informou que dois pularam

da moto mandando entregar todos os seus pertences, entretanto, no momento da fuga, um cidadão que jogava bilhar nas proximidades, jogou uma bola contra o piloto do veículo, que caiu, propiciando que a população fosse para cima deles. Explicou que, quando a polícia chegou ao

local dos fatos, dois réus correram na direção da viatura pedindo socorro, enquanto o outro já

estava nas mãos da população sendo agredido, razão pela qual a polícia teve que agir de força

para retirá-lo. Alega que primeiro deram socorro para os três, depois, os encaminharam à

delegacia para os procedimentos legais, onde a vítima os reconheceu como autores do crime.

Afirmou que as vítimas informaram à polícia que o réu estava armado, porém, a área possui um

mato e uma vala, e não conseguiram encontrar o artefato.
Respondeu que as duas vítimas compareceram à delegacia. A motocicleta vermelha foi roubada da primeira vítima, enquanto da segunda foi subtraído um aparelho celular.”

(Trecho extraído da sentença).

Pende destacar, ainda, as declarações da testemunha
Roni Adriano da Silva Rabelo
, também policial militar, quando assim afirma:

“(...) que estavam em rondas pela Bernardo Saião e, próximo á Roberto Camelier, se depararam com a situação dos três elementos, sendo que foi feita a abordagem dos mesmos e dado o apoio para protegê-los e livra-los das agressões de populares. Esclareceu que, na ocasião, populares informaram que os três homens tinham roubado o aparelho celular de uma mulher, que estava presente no local e chegou a reconhecer os três acusados. Acrescentou que a vítima informou à guarnição que estava em frente à sua residência, quando ela foi abordada por um dos réus, que conseguiu pegar seu aparelho celular da marca Samsung. Disse que, em seguida, apareceu a outra vítima, que era o dono da motocicleta, e informou que os réus tinham cometido o assalto na área do jurunas/batista campos, subtraíram sua motocicleta e seguiram para cometer o outro roubo. Afirma que a primeira vítima disse que apenas um deles estava armado, mas não chegaram a encontrar o armamento. Confirma que a vítima do primeiro roubo compareceu à delegacia e teve, inclusive, a motocicleta restituída após a prisão dos réus. Não recorda qual deles estava mais lesionado, porém, todos receberam socorro no Guamá. Respondeu que a vítima do primeiro roubo alertou que
apenas um dos algozes estava armado
. Seguiu dizendo que, quando se depararam com a situação, os réus estavam correndo, momento em que os detiveram. Informa que a vítima foi na mesma viatura até o Pronto Socorro, para receber atendimento, enquanto os réus foram levados no xadrez.”
(Trecho extraído da sentença).

Urge destacar, ademais, as declarações do corréu
Jhonata Henrique Loureiro da Conceição,
em interrogatório judicial, quando enfatiza a participação de Mayck, em ambos os delitos, veja-se:

“(...) estavam em uma praça caminhando, quando seus parceiros
abordaram a primeira vítima
, que

era motorista do IFOOD, subtraindo a sua motocicleta e saíram em fuga
, os três na moto.

Em seguida, a motocicleta estancou e assumiu a condução do veículo sendo que, mais a frente,

viram uma mulher e uma menina sentada em frente a uma quadra de futebol, foi que
voltaram e

um dos comparsas desceu para abordar a moça, pegou o aparelho celular
, porém, neste

momento, um outro rapaz jogou um taco de bilhar no pneu da moto, razão pela qual caíram ao

chão, momento em que foram presos. Esclareceu que, no dia do fato,
estava acompanhado dos

denunciados Diogo e Mayck.
Respondeu que
não estavam armados
e seu comparsa estava

apenas com um celular no cós.
” (Trecho extraído da sentença).

O corréu
Diogo Bonta Silva
, de igual maneira, em interrogatório judicial, confirma a participação de Mayck na empreitada criminosa, ao assim relatar:

“negou a prática do crime, alegando que estava com os dois denunciados, porém, não sabia que eles iriam cometer assaltos. Alegou que os réus Jhonata e Mayck lhe convidaram apenas para dar uma volta. Disse que conheceu o Mayck através de uma amiga sua de Portel, que tinha um relacionamento com ele e que, dias depois, conheceu o Jhonata. Afirma que não é de Belém e não sabe se locomover na cidade, por isso, não fugiu depois que os outros comparsas roubaram a motocicleta e depois, mandaram-lhe subir no veículo e seguiram, sendo que, mais a frente, pararam novamente para enquadrar a menina, vítima. Confirma que estava na companhia de
Jhonata e Mayck no momento em que eles roubaram a

motocicleta
, esclarecendo que
eles agiram no impulso
, sendo surpreendido quando eles mandaram pular na garupa da motocicleta.”
(Trecho extraído da sentença).

O apelante
Mayck Luis de Oliveira Silva,
por seu turno, ao exercer a sua autodefesa, confessa apenas a prática do segundo crime cometido. Eu já estava na praça quando os outros dois elementos chegaram na motocicleta roubada.

A que se pode notar, descabe falar,
in casu
, em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante.

O papel do recorrente no cenário criminoso encontram-se satisfatoriamente delineado nos autos, ao proceder a abordagem da vítima, mediante anúncio do assalto e agressão. Consoante já destacado, sua participação foi confirmada pelos demais comparsas, o que, somado à sua captura de posse da
res furtiva
, vem robustecer o reconhecimento e as declarações da vítima produzidos no âmbito investigativo.

Quanto à
prova testemunhal obtida pelos policiais,
inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

B) Pena. Compensação integral entre agravantes e atenuantes:

Relativamente à pena, roga pela compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que específica.

Ao efetuar o cálculo penalógico ao recorrente, após determinação da pena-base no mínimo legal, consignou o Juízo primevo na segunda etapa da dosimetria:

“À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a
pena-base
no mínimo legal
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) Dias-Multa,
cada um no equivalente a
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato
, em observância ao disposto no artigo 60, do Código Penal.

Na
segunda fase
da dosimetria, reconheço a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III “d” do CP, bem como a agravante da reincidência, uma vez que, ao tempo do crime, já tinha sido condenado definitivamente nos autos de nº 0015957-11.2018.8.14.0401, transitado em julgado em 29/09/2020, conforme certidão anexa, pela prática do crime de roubo. In casu, avaliando atentamente os fatos, verifico que as circunstâncias não podem se compensar, pois se trata de um caso de reincidência específica. Assim sendo, aumento a pena anteriormente fixada em 06 meses de reclusão e 05 dias multa, resultando a somatória, na atual fase, em
04

(quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na
terceira fase
do cálculo, não há causas de diminuição da pena a serem consideradas. Em contrapartida, pela causa de aumento de pena referente ao
concurso de

agentes,
majoro a reprimenda-base em 1/3 (um terço) ficando
06 (seis) anos de reclusão e 20

(vinte) dias-multa.

Tendo em vista a continuidade delitiva, devidamente reconhecida por este juízo, conforme fundamentação supra, aplico uma das penas, já que idênticos os crimes, e aumento em
1/6
(um sexto), nos termos da fundamentação consignada no bojo dos autos, com base no art. 71 do Códex Penal,
condenando o réu MAYCK LUIS DE OLIVEIRA SILVA concreta e

definitivamente a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.”

Na linha de precedentes da Corte Superior de Justiça, na segunda fase, reconhecidas a agravante da reincidência (art. 65, I, do CPB) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB), há de ser promovida a compensação integral entre ambas, ainda que aquela seja específica (Tema 585 do STJ).

Nessa senda de intelecção:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, C/C O ART. 309 DA LEI N. 9.503/1997, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDOS PERICIAIS VÁLIDOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS. CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE.

(...)

2. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.

3. No caso em exame, não se mostra possível proceder à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante.

4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

(STJ, REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Assim,
in casu
, fixada a
pena primária
no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, na
segunda etapa
da dosimetria penal, reconhecida a agravante da reincidência, bem como a atenuante da confissão espontânea, ambas devem ser integralmente compensadas, com consequente manutenção da pena intermediária no
mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
, aplicada a
majorante do concurso de pessoas
, a reprimenda foi acrescida na fração mínima de 1/3 (um terço), a totalizar a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Ainda, em face da incidência do
crime continuado
, na medida em que os agentes, mediante mais de uma ação, praticaram dois delitos da mesma espécie, sob semelhantes condições de tempo, lugar, maneira de execução, a pena foi aumentada em 1/6 (um sexto), perfazendo, neste momento, a reprimenda
DEFINITIVA
e
CONCRETA
, a
MAYCK LUIS DE OLIVEIRA SILVA,
de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso.

2. Do recurso interposto por
JHONATA HENRIQUE LOUREIRO DA CONCEIÇÃO:

Restringe-se a defesa do réu
JHONATA HENRIQUE LOUREIRO DA CONCEIÇÃO
ao pretendido reconhecimento da atenuante da menoridade relativa – art. 65, inciso I, do CPB - ainda que incorra em condução da pena primária abaixo do patamar mínimo legal, com ênfase na inconstitucionalidade da Súmula n.º 231, do Superior Tribunal de Justiça, a ser declarada pelos membro desta Corte Estadual.

No caso, reconhecida na sentença a atenuante disposta no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB (confissão espontânea), a reprimenda, já fixada no mínimo legal, foi assim mantida, diante da impossibilidade de sua condução aquém do mínimo legal.

Sob tal prisma, embora o réu fosse menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo da prática do crime, o reconhecimento da atenuante do art. 65, inciso I, do CPB, não surtiria efeitos para fins de minoração da pena irrogada.

Consoante verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a mesma já tiver sido fixada no mínimo legal
. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

Não obstante os fundamentos acerca da principiologia constitucional elabora pelo ilustre Defensor Público, em razões recursais, sua pretensão não há como prosperar, já que a tese defensiva não encontra amparo na seara jurídica, haja vista que o próprio Órgão guardião da Constituição, qual seja, o Pretório Excelso, manifesta-se sobre o tema em comento na esteira do entendimento sumulado pelo STJ, não se tendo notícias de novo posicionamento.

O
Supremo Tribunal Federal
pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597.270-4
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares,

veja-se:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (RE 597.270/RS QO-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 4/6/2009)

Nesse sentido, também caminha a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO A QUO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES. O Magistrado a quo apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, d, do CPB, referente a confissão espontânea, acertadamente deixou de aplicá-la em obediência ao ensinado na súmula 231 do STJ, afastando a possibilidade de aplicação de causas atenuantes abaixo do mínimo legal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJE/PA, 10144495, 10144495, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-07)”

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO - ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. REFORMA DA DOSIMETRIA PARA QUE, À LUZ DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÂO DA PENA, SE APLIQUE A REDUÇÃO EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPROCEDENTE. PENA BASE QUE JÁ FOI COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, SENDO IMPOSSÍVEL SUA REDUÇÃO PARA AQUÉM DESSE PATAMAR AINDA QUE RECONHECIDA A OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. PRECEDENTES. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 231 DO STJ CUJA LEGALIDADE JÁ FOI RECONHECIDA PELO STF - NO JULGAMENTO DA AÇÃO DE RECURSO ESPECIAL N.º 597270 RS, CUJO MÉRITO DE REPERCUSSÃO GERAL FORA PUBLICADO EM 05/06/2009. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJE/PA, 6617578, 6617578, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-27, Publicado em 2021-10-05)”

Pelo exposto, acompanhado o parecer ministerial,
conheço dos recursos; dou parcial provimento
ao

apelo interposto por
MAYCK LUIS DE OLIVEIRA SILVA,
passando a condená-lo às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso; e,
nego provimento
ao apelo de
JHONATA HENRIQUE LOUREIRO DA CONCEIÇÃO
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/03/2023